Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018036-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
AGRAVADOS: CRISTIANO JOSÉ QUAINI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que nos autos de “Cumprimento Provisório de Sentença” no 1001839-83.2021.8.11.0015, ajuizados por CRISTIANO JOSÉ QUAINI, que em pedido, recebido pelo juízo de primeiro grau como incidente processual, determinou o retorno do agravado à posse do imóvel objeto da lide, sem prestação de caução ou defesa da parte agravante.
Em suas razões recursais o agravante alega que “o que se busca é cumprir provisoriamente o Acórdão, que pende analise de recurso sem efeito suspensivo. Portanto, embora o juízo reconheça como incidente processual, nos termos do código de processo civil trata-se de cumprimento provisório de sentença, e deve seguir as determinações legais” (sic).
Afirma que “tal distinção é de extrema importância, tendo em vista, a possibilidade da decisão resultar grave dano ao agravante e a necessidade de imposição de caução nos termos do artigo 520, IV, uma vez que está comprovado que o Agravado causou dano ambiental, sendo apurado em processo criminal perante o d. Juízo da 10 a Vara Criminal de Brasília/DF, processo no 1036703-63.2019.4.01.3400 – AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL” (sic).
Desta forma, entende o recorrente que “deve ser reconhecido como cumprimento provisório de sentença o procedimento do qual a decisão está sendo agravada” (sic).
Destaca que o feito tem como origem o resultado de julgamento de uma ação reivindicatória ajuizada em 16.12.2014, onde a r. sentença fora anulada por esta Egrégia Corte por maioria de votos, e estando ainda sub judice, cujos recursos especial e extraordinário foram recebidos sem efeito suspensivo, o MM. Juiz da Comarca de Sinop, acatou o pedido de execução provisória de sentença, sem o oferecimento de caução conforme determina o art. 520 IV do CPC.
Entende que a caução é imprescindível nos casos citados no inciso IV, diante das consequências, sendo que o dispositivo também serve como base para a concessão de tutela provisória de urgência, conforme o Enunciado 497 do FPPC.
Assevera que o imóvel sub judice está arrendado para plantio da SAFRA/20/21, com investimento já realizado, conforme pode comprovado com o contrato de arrendamento juntado nos autos.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer “seja concedido o efeito suspensivo presente Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de suspender os efeitos da decisão do juiz a quo que determinou a desocupação do Agravante no prazo de 15 (quinze) dias, que vencerá nestes próximos dias, CONCEDENDO O DIREITO DO AGRAVANTE PERMANECER NO IMÓVEL ATÉ A DECISÃO DE MÉRITO DESTE RECURSO” (sic).
Preparo recolhido (Id. 104795498).
É o relatório.
Decido.
Considerando a sua tempestividade e cabimento, recebo o presente recurso de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Verifica-se, a partir da análise dos autos, que o agravante busca o efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado que o agravante desocupe o imóvel, objeto da celeuma, no prazo de 15 (quinze) dias, sobretudo frente à ausência de prestação de caução suficiente e necessária, à luz do que determina a legislação.
Apesar de o agravo de instrumento, via de regra, não ser dotado de efeito suspensivo, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita ao relator atribuir tal efeito ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Salienta-se que o agravo de instrumento segue a regra geral do art. 995, caput, do CPC, isto é, o manejo dessa via recursal não impede a eficácia da decisão agravada, salvo decisão judicial em sentido diverso.
Assim, incumbe à parte agravante requerer a suspensão da eficácia da decisão impugnada, obtendo êxito nesse pleito quando preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, ou seja, a atribuição de efeito suspensivo a recurso que em regra não o possui condiciona-se à demonstração tanto do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como da probabilidade de seu provimento.
Da análise perfunctória da situação fática e dos elementos probatórios acostados aos autos, em respeito, precipuamente, aos estritos limites da cognição sumária dada à presente fase processual, vislumbro a plausibilidade e a configuração dos pressupostos autorizativos para a concessão da medida, o que basta ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Eis o conteúdo da decisão agravada, na parte que interessa à análise do pleito suspensivo:
“(...) 12. Deveras, uma vez que o Tribunal anulou a sentença proferida nos autos principais e nada discorreu sobre eventual manutenção da tutela, todos os efeitos da sentença foram extirpados, inclusive aqueles decorrentes da concessão da tutela de urgência, na sentença, para fins de imissão na posse.
13. Assim sendo e, tendo em vista que o processo principal se encontra na Instância Superior, impossibilitando a formulação do pedido naquele feito, recebo o presente como “Incidente Processual”.
14. Nesta senda, considerando que a revogação da sentença e da respectiva tutela restabeleceu o exercício da posse outrora exercida por Cristiano José Quaini, impõe-se o acolhimento das razões por ele arguidas para que a situação fática das partes retorne ao estado anterior em que se encontravam antes da concessão da tutelar de urgência que imitiu José Valentim Martinelli na posse do imóvel.
15. Ante o exposto, determino a expedição de mandado para que Cristiano José Quaini seja reintegrado na posse do imóvel rural descrito na matrícula n. 7.994, junto ao CRI/Sinop-MT, conferindo à José Valentim Martinelli e outros, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada, se necessário.
16. Consigno, ainda, que no ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel.
17. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente, reintegrando Cristiano José Quaini na respectiva posse.
18. Desde já, fica autorizada a requisição de reforço policial, caso necessário.
19. Nos termos do art. 521, inciso III, do Código de Processo Civil, interpretando extensivamente, dispenso a caução (...)” (Id. 65991777 - autos de origem).
Depreende-se a princípio, que o douto Magistrado de piso não analisou a situação fática, sobretudo quanto à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a asseverar que houve revogação da sentença por este Tribunal, devendo ser restabelecido o exercício da posse outrora exercido pelo agravado.
Entretanto, neste primeiro momento, há de se levar em consideração os dispêndios financeiros por parte do agravante com arrendamento da área para plantio da SAFRA/20/21, ante o investimento já realizado. De forma que, ao que tudo indica, a medida causará graves danos ao recorrente/executado.
Diante disso, em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, no sentido de que não assiste razão ao agravante quanto à caução pretendida, considero, de início, injustificada a dispensa da referida garantia, pois diante do exposto, o risco de dano é iminente.
Acresça-se que só é dispensada, em casos de pendência de julgamento de recursos em instância superior, quando ausente o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.
Assim preconiza o art. 520, inciso IV do CPC. Verbis:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (sublinhei).
A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO COM DISPENSA DE CAUÇÃO. MEDIDA QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. INDEFERIMENTO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Na pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça, poderá ser dispensada a caução, nos termos do artigo 520, II do Código de Processo Civil, desde que ausente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. Em que pese com possibilidade da execução provisória dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser aplicado ao caso o poder geral de cautela, haja vista o valor ora buscado; além do que, não restou demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja expedido alvará em favor dos Agravantes neste momento.” (TJ-MT - AI: 10113684520198110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado.” (TJ-MT - AI: 10139715720208110000 MT, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).
Feitas estas considerações, presentes os requisitos inerentes à medida urgente, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender a r. decisão combatida, até que esta questão seja melhor analisada pela eg. Turma Julgadora, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I (in fine), do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, art. 1019, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora